Tribunal: TJDFT
Processo: 0708351-91.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE. MERCADO LIVRE. NEGOCIAÇÃO FORA DA PLATAFORMA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. CASO EM EXAME
2. Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial por entender que houve culpa exclusiva do recorrente no que tange ao golpe sofrido.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve alguma falha por parte do recorrido apta a responsabilizá-lo pelo golpe sofrido pelo recorrente.
IV. RAZÕES DE DECIDIR
4. Das Normas Aplicáveis. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Destaca-se, ainda, que a responsabilidade civil estabelecida no CDC se assenta sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, de modo que o fornecedor, não apresentando a qualidade esperada ou a segurança exigida, deve responsabilizar-se pelos danos causados a seus consumidores (art. 14, § 1o, I e II do CDC).
6. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será ilidida se ficarem comprovados fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato decorreu de culpa exclusivo do consumidor ou de terceiros.
7. O § 3o do art. 14 do CDC é claro ao criar a inversão “ope legis” do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
8. No caso, contudo, entendo que não houve falha do recorrido que cooperasse ou facilitasse para a consumação da fraude.
9. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (artigo 14 do CDC). Não obstante as alegações do recorrente, não há indicação de participação do recorrido, ainda que indireta, apta a responsabilizá-lo.
10. Isso porque, conforme assumido pelo próprio recorrente, este formulou negociações de compra e venda diretamente com o fornecedor do produto, por meio de seu número telefônico, totalmente fora das plataformas do recorrido.
11. Assim, não evidenciada qualquer falha do recorrido, mas sim falta de cautela do recorrente, não há que se falar em responsabilização pela fraude perpetrada por terceiros.
V. DISPOSITIVO
12. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$600,00, por equidade, nos termos do art. 85, §8o do CPC.
Tese de Julgamento: Não há que se falar em falha na prestação dos serviços quando a fraude praticada ocorre por culpa exclusiva do consumidor.
_____________________
4 / 4
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 1o, I e II.
Jurisprudências Citadas: Não há.